Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731283-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEFF CRYSTIAN RODRIGUES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHO CELULAR APREENDIDOS. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA TRAFICÂNCIA. PERDIMENTO DOS BENS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em ilegalidade na busca realizada pelos policiais, se amparada em elementos concretos a indicarem fundadas razões, quanto a posse de objetos ilícitos, pelo réu, quando abordado em uma fiscalização de trânsito. 2. Se o conjunto probatório evidencia que o réu transportava relevante quantidade de droga e objetos costumeiramente utilizados no tráfico (balança de precisão e tesoura), bem como, alta quantia em espécie, com notas variadas, sob suas vestes, no momento da abordagem policial, não há como acolher os pedidos de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal), devendo ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da mesma Lei. 3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243, da CF, e art. 63, da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, para que seja efetuado o confisco. Entendimento do STF. 4. Havendo dúvida quanto à propriedade do veículo apreendido durante a fiscalização policial, que resultou na abordagem e prisão do acusado de tráfico e, evidenciado que o bem foi utilizado para o transporte do entorpecente, é inviável a sua restituição, ainda que este seja estranho à ação penal. 5. É incabível a restituição do aparelho celular ao réu se os elementos trazidos aos autos relacionam o objeto com o crime praticado. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, arguindo a nulidade do procedimento de busca pessoal, em razão da ausência de justa causa para tal medida, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas obtidas; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para consumo pessoal. Sem indicar dispositivo legal violado, pleiteia a restituição de seu aparelho celular e do automóvel pertencente a terceira pessoa de boa-fé. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401 (ID 52448118). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre ser legítima a busca pessoal quando amparada em fundada suspeita de crime, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista” (HC n. 842.509/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (AgRg no HC n. 808.460/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023). Dessa forma, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso, quanto ao pedido de restituição, pois a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.428/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401 (ID 52448118). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020